Tribunal: TJDFT
Processo: 0742138-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742138-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio do Edifício Residencial São Jose Agravado: Juscelino Paulo de Carvalho e Josélia Carvalho dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Residencial São José contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos do processo no 0701295-14.2018.8.07.0007 que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à arrematação do bem imóvel localizado na CSB 3, Lote 5, apartamento 110, do Edifício São José, e vaga de garagem no 54, Taguatinga-DF formulada pelo agravante. Houve também o deferimento do pleito de habilitação procedido pela Caixa Econômica Federal, na condição de terceira interessada, tendo homologado a arrematação nos termos da proposta oferecida em favor de Sérgio Bernardino Aragão. Assim foi redigida mencionada decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, em segunda hasta pública, foi apresentada proposta de aquisição parcelada apresentada pelo Sr. Sérgio Bernardino Aragão, em observância ao disposto no art. 895 e seguintes do CPC. Intimadas as partes para ciência e manifestação, em ID. 69174479 a executada Josélia Carvalho da Silva apresentou impugnação à penhora intempestiva, sob a alegação de se tratar de bem de família. A Caixa Econômica Federal, terceira interessada, não impugnou a arrematação, ID. 69215675. Em ID. 69280404 a terceira interessada Eliana Rodrigues de Araújo, alegando resultado infrutífero nas hastas realizadas, manifestou interesse na arrematação do bem em segunda hasta pelo valor de 65% da avaliação. Em ID. 69521856 o exequente informou ter deliberado pela não aceitação da proposta de aquisição parcelada realizada pelo Sr. Sérgio Bernardino Aragão. Por sua vez, o interessado Sérgio Bernardino Aragão, em ID. 69562809, alegou ter cumprido todas as regras do edital, e ter efetuado o pagamento da primeira parcela, razão pela qual requereu a assinatura do auto de arrematação. É o relatório. Decido. Nada a prover em relação à petição ID. 69174479, eis que, considerada a natureza propter REM da dívida, decorrente de cobrança de taxas condominiais, inviável a aplicabilidade da impenhorabilidade do bem de família, por terem restado frustradas todas as demais tentativas de satisfação do débito anteriormente intentadas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL SOBRE O QUAL RECAEM OS DÉBITOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO "PROPTER REM". RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 1.315, do Código Civil, o condômino é obrigado a concorrer com as despesas do condomínio. A contribuição para as despesas do condomínio constitui obrigação de natureza "propter rem", por isso tem o condômino a obrigação de pagar as taxas condominiais. 2. In casu, foram realizadas várias diligências para tentar localizar bens do executado passíveis de penhora, como, por exemplo, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, todavia, não foram encontrados bem passíveis de penhora nem mesmo na residência do devedor. 3. De acordo com a Lei n. 8009/90, art. 3o, inciso IV, c/c art. 1345 do Código Civil, as dívidas oriundas de cotas condominiais amparam penhora, inclusive, sobre bem de família. Assim, é devida a penhora do próprio imóvel que deu origem aos débitos condominiais para satisfazer a obrigação oriunda de referidas despesas. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1259103, 07268216720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à arrematação do bem, entendo que, cumpridos os requisitos legalmente previstos pelo arrematante em observância ao disposto no art. 895 do CPC, não é facultado às partes dos autos anuir ou não à proposta apresentada, conforme pretende o exequente na petição ID. 69521856, sendo certo que o requerimento ID. 69562809 deve ser deferido, dando-se prosseguimento à arrematação já realizada. Observo que a proposta para pagamento à vista possui preferência quanto à para pagamento em parcelas, mas desde que apresentada no dia do leilão. Concluído o ato, sendo a proposta parcelada a única realizada, esta terá que ser consagrada vencedora, mesmo havendo a apresentação de outras propostas em momento posterior, sob pena de se comprometer a segurança jurídica dos atos processuais. Assim, resta prejudicado o requerimento ID. 69280404 por ser intempestivo, uma vez que foi apresentado somente em 05/08/2020. Ante o exposto, ao tempo em que rejeito a impugnação ID. 69174479 pelas alegações acima referidas, defiro o requerimento ID. 69562809, para determinar a homologação da arrematação em favor do Sr. Sérgio Bernardino Aragão. Adotem-se as diligências necessárias para o aperfeiçoamento do ato, em conformidade com o disposto no art. 901 e seguintes do CPC, com a lavratura do auto de arrematação. I. Cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 19948550) o agravante narra, em síntese, que: a) o bem imóvel foi avaliado em R$ R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais); b) Sérgio Bernardino Aragão ofereceu proposta de compra direta por apenas 65% do valor da avaliação antes da realização do primeiro leilão aos 30 de junho de 2020, no importe de R$ 138.125,00 (cento e trinta e oito mil cento e vinte e cinco reais), com pagamento de 25% de entrada e mais 30 parcelas corrigidas somente pelo INPC, sem o acréscimo de juros mensais compensatórios; e c) aos 5 de agosto de 2020 foi oferecida nova proposta de pagamento do mesmo valor, à vista, por Eliana Rodrigues se Araujo. Argumenta que a decisão que homologou a arrematação violou a Lei no 13.405/2015, assim como descumpriu as regras previstas nos artigos 880, caput, 916, § 7o, e 895, incisos I e II, ambos do CPC, sem que tenha sido analisada a impugnação oferecida pelo ora agravante. Afirma que o valor correto ofertado para pagamento aos 30 de junho de 2020, antes da realização da primeira hasta pública, em 6 de julho de 2020, deveria ter sido de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos) o que não foi observado pela proposta feita por Sérgio Bernardino Aragão. Aduz que por se tratar de cumprimento de sentença não deve ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 895 do CPC e sim o disposto no art. 916, caput e § 7o, do mesmo diploma legal, para que não ocorra a inversão da necessária ordem de preferência. Ressalta que a satisfação da pretensão deve ser procedida com a devida observância do interesse do credor, razão pela qual nos casos de venda direta o pagamento à vista deve prevalecer sobre a proposta de pagamento parcelado. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja desconstituída a decisão que homologou a arrematação do bem imóvel em razão da discordância do credor ao recebimento do crédito parcelado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19948551). O arrematante ofereceu contrarrazões (Id. 20765533), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo, o presente recurso não pode ser conhecido. Na hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que homologou a arrematação, com pagamento parcelado, de bem imóvel que, por dívida decorrente de despesas condominiais, foi levado a leilão. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal, tema que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A propósito, a partir da análise dos autos do processo de origem observa-se que o credor foi intimado para manifestar seu eventual interesse em relação à venda do bem imóvel por iniciativa própria, tendo se mantido inerte. Assim, em virtude da ausência do referido interesse em adjudicar o imóvel, ou mesmo na sua alienação, foi determinada a venda do referido bem por meio de leilão judicial. O valor mínimo foi estipulado em 70% (setenta por cento) do montante apurado na avaliação respectiva (Id. 30526696, dos autos de origem). O primeiro leilão do bem imóvel localizado na CSB 3, Lote 5, ap. 110, do Edifício São José, com a vaga de garagem no 54, Taguatinga Sul-DF ocorreu nos dias 21 e 24 de outubro de 2019. Por ter sido ineficaz o mencionado leilão, foi proferida decisão aos 10 de janeiro de 2020, por meio da qual em virtude de requerimento formulado pelo condomínio ora agravante, foi reduzido o valor mínimo inicial para arrematação do bem imóvel, anteriormente estabelecido em 70% (setenta por cento), para 65% (sessenta e cinco por cento) do montante da referida avaliação, (Id. 48271254, Id. 48271258, e Id. 30526696, dos autos do processo principal). Assim foi redigida a mencionada decisão: “O bem imóvel do qual decorrem as taxas condominiais foi levado à leilão, restando infrutífero, conforme se extrai do documento acostado no id. Num. 48271254 - Pág. 1. A parte exeqüente propôs a redução do percentual de lance mínimo para arrematação do bem para 50% do valor da avaliação. (id. Num. 49571053 - Pág. 1) A terceira interessada, Caixa Econômica Federal, opôs-se à redução do percentual do lance para arrematação do imóvel (id. Num. 51816397 - Pág. 1), sob o fundamento de que, havendo a redução, não receberia qualquer valor. Entendo que os argumentos da CEF não merecem prosperar, porque o imóvel foi avaliado em R$ 170.000,00 (id. Num. 25273640 - Pág. 1) e o valor do débito condominial é de R$ 201.769,17 (id. Num. 42675888 - Pág. 4). Mesmo que o imóvel fosse vendido pelo valor total da avaliação, a CEF não teria acesso ao valor revertido com a venda do bem, porque o valor do débito é maior que o valor do imóvel. E considerando que se trata de débito propter rem, o exequente tem preferência sobre o credor hipotecário. Além disso, considerando que o valor do crédito hipotecário é no montante de R$ 1.440.334,55 (id. Num. 28169613 - Pág. 1) e não havendo a venda do imóvel em leilão, caso a CEF empreendesse a consolidação da propriedade do imóvel, teria que amargar o débito condominial mais o débito decorrente do financiamento bancário. Portanto, a redução do valor do percentual do lance de arrematação é a saída menos prejudicial para se tentar solucionar esta demanda, tendo em vista que dificilmente surgirão interessados em arrematar o bem, considerando que terão que paga a diferença do valor do débito condominial e do valor de venda do bem, pois a dívida decorrente das taxas de condomínio sobressaem ao valor de avaliação do bem. Diante disso, defiro parcialmente, o pedido id. Num. 49571053 - Pág. 1, para reduzir o lance mínimo para 65% do valor da avaliação. A fim de minimizar eventuais prejuízos e considerando que a última avaliação foi realizada no ano de 2018, determino a realização de nova avaliação do bem. Expeça-se mandado. Cumprida a ordem de avaliação e não havendo impugnação, remetam-se os autos novamente para leilão, fazendo constar que o lance mínimo será de 65% do valor da avaliação.” (Grifos existentes no original) O segundo leilão judicial foi eletronicamente designado para os dias 6 e 9 de julho de 2020 (fl. 97, Id. 19949563). No edital de alienação judicial (Id. 65258501, dos autos originários) ficou destacado que as propostas de pagamento deveriam observar, dentre outros, os seguintes itens: “O site estará disponível para recepção de lances a partir do encerramento da primeira hasta. Sobrevindo lance nos 03 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial eletrônica, o horário de fechamento do leilão será prorrogado em 03 (três) minutos e assim sucessivamente a cada lance efetuado nos últimos 03 (três) minutos, para que todos os USUÁRIOS interessados tenham oportunidade de ofertar novos lances (artigo 21 da Resolução 236 CNJ de 13 de julho de 2016), passados 03 (três) minutos sem novo lance, o leilão será encerrado. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a apreciação do tempo real das ofertas. Não serão admitidos lances remetidos via e-mail.” (...) PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), através de guia de depósito judicial em favor do Juízo da Vara, que poderá ser emitida pelo leiloeiro. O valor da comissão do leiloeiro poderá ser paga na forma indicada pelo Leiloeiro. Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, § 1o do Código de Processo Civil). Não sendo efetuado o depósito da oferta, o leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando, também, os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da aplicação de sanções legais (art. 897, do CPC). (...) PARCELAMENTO: Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão apresentar, por escrito, ao leiloeiro, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e até o início do segundo leilão, proposta para aquisição do bem por valor não inferior a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor da avaliação. As propostas de parcelamento deverão conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco) por cento do valor do lance à vista e o restante em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem imóvel alienado, indicando, ainda, o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento e saldo. No caso de atraso no pagamento de quaisquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 895, § 4o do Código de Processo Civil. Além disso o inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Cabe ressaltar que as propostas de pagamento de lances à vista sempre prevalecerão sobre a proposta de pagamento parcelado, sendo que a apresentação da proposta não suspende o leilão. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor. Sendo em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Por fim, no caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.” (Ressalvam-se os grifos) Sérgio Bernardino Aragão manifestou sua oferta no montante de R$ 138.125,00 (cento e trinta e oito mil, e cento e vinte e cinco reais), correspondente ao valor mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento), cuja proposta de pagamento parcelado, formulada dentro dos prazos estipulados no edital, foi submetida à apreciação do Juízo singular (Id. 67348168, dos autos do processo originário). Não foram ofertados outros valores na primeira ou na segunda praça realizadas (Id. 67345730 e Id. 67345732, dos autos do processo originário). Por ter sido a única oferta, sagrou-se vencedora a proposta com pagamento parcelado ora em exame, de acordo com o “Auto de leilão positivo – 2a praça”, o que foi objeto de homologação. Como é perceptível, além de não ter o ora agravante manifestado interesse na venda do bem por iniciativa própria, as regras do edital de alienação judicial foram devidamente seguidas pelo arrematante, especialmente em relação aos termos da proposta de parcelamento. Convém destacar, ademais, que não houve a interposição de recurso contra os termos especificados no edital de alienação judicial, tendo havido preclusão, a despeito da impugnação à arrematação oferecida pelo credor (Id. 69521856, dos autos do processo originário). Pelas razões expostas, observada a ocorrência da anunciada preclusão, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator